Tribunal: STF
Processo: ARE 1215880
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1°, I, D, DA LC 64/90. CONDENAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2008. 
    1. Na decisão agravada, manteve-se o indeferimento do registro de candidatura do vencedor do pleito majoritário de Timóteo/MG nas Eleições 2016 com base na inelegibilidade de oito anos do art. 1°, l, d, da LC 64/90, haja vista condenação em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) relativas às Eleições 2008. 
    NOVA REDAÇÃO. LC 135/2010 (LEI DA FICHA LIMPA). INELEGIBILIDADE. OITO _ ANOS. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. INCIDÊNCIA. TESE. REPERCUSSAO GERAL. 
    2. O c. Supremo Tribunal Federal, no RE 926.670/DF, fixou a tese com repercussão geral de que a condenação por abuso de poder ou uso indevido de outros meios de comunicação social, em Ação de Investigação Judicial Eleitoral transitada em julgado, com base no texto originário do art. 22, XIV, da LC 64/90, é apta a atrair a inelegibilidade de oito anos do art. 1°, I, d, da referida Lei, com redação da LC 1350/2010 (Lei da Ficha Limpa). Entendimento aplicável a todos os processos de registro da candidatura em trâmite. 
    EXAURIMENTO. ELEITORAL. POSTERIORIDADE. SÚMULA FATO SUPERVENIENTE 70/TSE. PRECEDENTES. ELEIÇÃO VIÉS ELEITORAL. SÚMULA 70/TSE. PRECEDENTES.
    3. A teor da Súmula 70/T SE, ´o encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 10, da Lei n° 9.504/97´. 
    4. Por conseguinte, o transcurso do prazo de o inelegibilidade de oito anos apenas depois das Eleições 2016 não socorre o agravante. Precedentes, dentre eles o REspe 428-19/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, sessão de 10.4.2018, e o REspe 256-51/RO, Rel. Min. Admar Gonzaga, sessão de 12.4.2018. 
    CONCLUSÃO. DESPROVlMENTO. REVOGAÇÃO. LIMINAR. NOVO PLEITO MAJORITÁRIO. 
    5. Agravo regimental desprovido, revogando-se a liminar concedida e determinando-se a realização de novo pleito majoritário (art. 224 do Código Eleitoral).” (págs. 2 do documento eletrônico 62).
    Os embargos de declaração que se seguiram, interpostos pelo vice-prefeito eleito, foram rejeitados, assim como a solicitação para que participasse do processo como assistente simples (documento eletrônico 69).
    No RE, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 16, da mesma Carta.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida. 
    Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    Menciono, ainda, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.231.874-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2012. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DA PRÁTICA DE CONDUTAS VEDADAS PREVISTAS NO ARTIGO 73, INCISOS IV E VI, ALÍNEA B, DA LEI FEDERAL 9.504/1997. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS E APLICAÇÃO DE MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS POR PROTELATÓRIOS. TEMAS 181 E 197 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.231.225/sp, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator